Tribunal: TJBA
Processo: 8032325-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032325-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO CORREIA BARBOSA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE SEGURO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MAURICIO CORREA BARBOSA contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do BANCO PAN S.A., objetivando a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária. A controvérsia central recai sobre a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e eventual cobrança indevida de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos à luz da média de mercado apurada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de seguro prestamista, autorizando a repetição em dobro dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária insere-se na relação de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297/STJ.

A cláusula que estipula juros remuneratórios pode ser revista judicialmente, nos termos do art. 6º, IV, V e VI, e art. 51, IV e § 1º, do CDC, desde que comprovada abusividade, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

A taxa contratada de 2,62% a.m. (36,37% a.a.) supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação (1,94% a.m. ou 25,95% a.a.), configurando abusividade e desequilíbrio contratual.

Nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, Tema 972), presume-se abusiva a contratação de seguro prestamista vinculado à operação bancária, salvo prova de contratação livre e voluntária, o que, no caso, foi afastado por ausência de cobrança expressa no contrato (valor zerado).

A repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), aplicável aos contratos celebrados após a publicação do acórdão (30/03/2021), o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário quando comprovada sua abusividade à luz da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A repetição do indébito em dobro independe de prova de má-fé, bastando a demonstração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

Não configurada a cobrança de seguro prestamista no contrato, descabe sua restituição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; Lei nº 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 382 e 530; STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8032325-34.2024.8.05.0001
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante
MAURICIO CORREIA BARBOSA
e como Apelado
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA